Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. BELIMUMABE (BENLYSTA). FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO PELO SUS. TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS ATENDIDOS. REJULGAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por paciente portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Belimumabe (Benlysta), registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. A autora sustenta a necessidade do fármaco diante da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e sua incapacidade financeira para custeá-lo. O Tribunal, em juízo de retratação, reanalisa a questão à luz do julgamento do Tema 1.234 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado deve fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada sua necessidade, eficácia e ausência de alternativa terapêutica eficaz, conforme os critérios fixados pelo STF no Tema no 1.234.
III. Razões de decidir
3. A competência para julgamento permanece com este Tribunal, conforme a modulação de efeitos prevista no Tema 1.234 do STF.
4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração da eficácia e segurança do fármaco, bem como da inexistência de substituto terapêutico incorporado.
5. Os relatórios médicos juntados aos autos comprovam que a paciente já utilizou os tratamentos disponíveis no SUS sem sucesso e que o Belimumabe é essencial para o controle da doença, reduzindo o risco de complicações graves e óbito.
6. Preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.234, o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento à autora.
IV. Dispositivo
7. Ratificou-se o acórdão que deu provimento ao apelo da autora.
_____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1955841, 0747347-36.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 06/01/2025.